Tribunal: STM
Processo: 7000421-43.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000421-43.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: VALMOR BICA MORAES
ADVOGADO: CARLOS MENEGAT FILHO (OAB: RS39869)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos em favor de VALMOR
BICA MORAES, por ausência de amparo legal, para manter o Acórdão proferido na
Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES acolhiam os Embargos Infringentes
do Julgado opostos pela Defesa do 2º Sgt Ex VALMOR BICA MORAES, para
reformar o Acórdão ora embargado e fazer prevalecer o voto que formou a
corrente minoritária, nos autos da Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000, que
negava provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e mantinha
a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 08:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21234610a5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000421-43.2021.7.00.0000

RELATOR :
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE : Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGADO :
VALMOR BICA MORAES
EMBARGADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Dr. CARLOS MENEGAT FILHO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA EVIDENCIADA.
ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.
Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido em
primeiro grau é o Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do
crime. O tipo penal, disposto no art. 175 do CPM, visa tutelar a autoridade, a
disciplina militar e a integridade física do Ofendido. Não prospera a alegação
defensiva de que a violência constatada nos autos não se revestiu de
gravidade suficiente a ensejar a atuação do Direito Penal Militar. Não há
graduação da violência praticada para a consumação do tipo, bastando que o
corpo do ofendido tenha sido tocado, de forma dolosa, pelo superior. Além
disso, foram proferidas expressões de cunho intimidatório pelo embargante,
no sentido de ostentarem sua condição de mais antigo e com o intuito de
constranger a vítima.
Não há como acolher o princípio da insignificância ao caso em tela, tendo em
vista a gravidade da conduta perpetrada pelo ora embargante, em
desrespeitar publicamente seu subordinado na presença de outros militares,
além dos reflexos negativos para a disciplina e para a hierarquia.
Embargos rejeitados.
Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos em favor de VALMOR BICA MORAES,
por ausência de amparo legal, para manter o Acórdão proferido na Apelação nº 7000032-
58.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 08:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21234610a5

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGADO:
VALMOR BICA MORAES
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Dr. CARLOS MENEGAT FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes, opostos pela Defesa constituída pelo 2º Sgt Ex
VALMOR BICA MORAES, contra o v. Acórdão lavrado na Apelação nº 7000032-
58.2021.7.00.0000, no qual o Plenário do STM, por unanimidade, conheceu e, por maioria,
deu provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença absolutória, condenar o
ora embargante como incurso no crime de violência contra inferior (art. 175 do CPM), à pena
de 3 meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 anos, e o direito de
recorrer em liberdade.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 7 de agosto de 2018, por volta das 9h da manhã, o
2º Sgt Ex VALMOR BICA MORAES encontrava-se no interior do Batalhão de Polícia do
Exército, Porto Alegre - RS, quando praticou contra seu inferior, o 3º Sgt Everton Leandro
Flores Jardim, a violência tipificada no art. 175 do Código Penal Militar.

O delito ocorreu durante o intervalo de ensaio da banda de música. Na ocasião, o
denunciado e o ofendido, ambos pertencentes à banda de música da unidade militar,
encontraram-se no corredor, quando o denunciado deu um "peitaço" contra o ofendido,
puxou-lhe pela gola e sacudiu-lhe perguntando: "não me viu aqui?" e "não viu o segundão
passando?", e, logo após, deu um tapa na mão do ofendido e tentou acertá-lo no rosto.

As referidas agressões não resultaram em lesão corporal no ofendido, porém vale ressaltar
que o constrangimento físico em face das expressões desrespeitosas tipificou a violência
contra o subordinado.

O Acórdão vergastado está assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART.175 DO CPM.
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DA
ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCONSISTENTE. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA.
ELEMENTARES. PRESENTES. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO.
COMPROVADOS. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE ARMADO. CRIME
CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1.Conforme
reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência contra
inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo
superior. Se, fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material -
art. 175, parágrafo único, do CPM. 2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de
fato (hipótese de contravenção na seara Comum), tem forte repressão nos tipos penais do
CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina, independentemente de quem a pratica: o
superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do CPM. 3. A violência não resta
caracterizada, tampouco o dolo, se o superior age conforme a rusticidade estabelecida nos
Programas de Instrução, quando o contato físico no inferior visa à higidez da tropa e
observa os limites balizados pelas normas de adestramento. 4. A tutela da JMU deve ser
exercida nos dois sentidos do elevador hierárquico. Os postos e as graduações dos
subordinados ofendidos, em segundo grau, merecem a mesma tutela em relação aos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 08:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21234610a5
superiores vítimas de eventuais violências. 5. O superior tem vital influência na
estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer a conduta exemplar, o
tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com rispidez, há o
compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da instrução. Se o
superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem formar o
subordinado e tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais. 6. O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos
públicos, formação qualificada e específica, com a necessária clarividência para orientar
seus subordinados, devendo externar o esperado modelo de conduta. 7. Quando o superior
pratica a violência contra o subordinado, o ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças
Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime. 8. Sentença absolutória reformada.
Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.".

Acompanharam o voto do Relator a Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, dando
provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a Sentença a quo, condenar o 2º Sgt EB
VALMOR BICA MORAES, como incurso no crime previsto no art. 175 caput, à pena de 3
(três) meses de detenção, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, de
acordo com o previsto nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, atendidas as condições do art.
626 do CPPM, excetuada a prevista na alínea "a", e designando-se o Juiz Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex-vi do art. 611 do
CPPM. Outrossim, concedeu o direito de recorrer em liberdade e fixou o regime prisional
aberto para o eventual cumprimento de pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES negavam provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e
mantinham a Sentença absolutória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nas razões recursais (Evento 1, 1-EMBINFNUL), a Defesa requer o conhecimento e o
provimento dos presentes Embargos, a fim de prevalecer o entendimento explicitado na
declaração de voto do Ministro-Revisor Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e restabelecer a
sentença absolutória proferida pela 1ª Auditoria da 3ª CJM.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral, Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo acolhimento dos presentes embargos, com
a reforma do julgado vergastado e, consequentemente, pelo restabelecimento da Sentença
absolutória a quo.

O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Superado o juízo de admissibilidade dos presentes Embargos Infringentes, conforme
despacho de minha lavra constante do evento nº 5 dos presentes autos, passo à análise do
mérito.

Segundo consta dos elementos processuais, restou comprovado ter o 2º Sgt Ex VALMOR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 08:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21234610a5
BICA MORAES praticado violência descrita no art. 175 do CPM, ao dar um "peitaço" contra
seu inferior hierárquico, o 3º Sgt Everton Leandro Flores Jardim, pegando sua gola,
sacudindo-lhe e proferindo as seguintes frases: "Não me viu passar por aqui?" e "Não viu o
segundão passando?". Na sequência, ainda desferiu um tapa na mão do ofendido e tentou
acertá-lo no rosto.

A Sentença reconheceu a ocorrência da violência, contudo considerou-a um irrelevante penal
e absolveu o então acusado com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Inaceitável acolher a tese defensiva, no sentido de considerar-se a atipicidade da conduta
perpetrada pelo graduado VALMOR BICA MORAES. Torna-se oportuno salientar que a
ação de violência entre militares reclama a imediata repressão no âmbito castrense,
independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado.

Por ser ambiente armado, esta Corte Castrense corrobora o entendimento doutrinário de
que, um simples toque físico ou as vias de fato podem caracterizar o delito. Em seu acervo,
há precedentes no sentido de que o emprego de violência física, contextualizada em
empurrão, socos, entre outros meios, configura o crime do art. 175 do CPM, sendo
irrelevante, para a subsunção nesse tipo penal, a incidência de lesões corporais.

Além disso, foram proferidas palavras intimidatórias ao ofendido, evidenciando que a
conduta do acusado não pode se restringir à esfera disciplinar. O Acórdão recorrido bem
analisou as circunstâncias fáticas que levaram à convicção segura da existência do delito.
Registra-se que a violência contra inferior se reveste de elementos que devem ser
sopesados, pois o superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros. Por
essa razão, deve se pautar por uma conduta exemplar, sempre fiel à observância dos
regulamentos e das normas que visam proteger os princípios basilares da vida militar.

Segundo os depoimentos das testemunhas, o embargante demonstrou não possuir controle
emocional, além de protagonizar frequentes desentendimentos com o ofendido, conforme
consta em suas Folhas de Alterações. Nesse sentido, foi categórico o acórdão ora
embargado, in verbis:

"Os depoimentos prestados provam que o acusado nutre, há tempos, certa animosidade
contra o 3º Sgt JARDIM.
Rememore-se o depoimento do Cap RRm Fernandes, o qual relatou que, em fato
pretérito ao delito sob exame, o Sgt JARDIM, acidentalmente, derrubou uma xícara
de café e o acusado reagiu desproporcionalmente, gritando e desferindo-lhe um tapa no
braço. Essa violência anterior, a qual, inadvertidamente, se restringiu à esfera
administrativa, danificou o instrumento musical do ofendido.
No caso sub examine, a violência praticada contra o Sgt JARDIM não foi precedida de
provocação. Ocorreu de maneira deliberada, valendo-se de sua condição
hierarquicamente superior.".

O argumento de ter o ofendido provocado o acusado não se sustenta, pois, conforme restou
apurado, a ação do embargante foi deliberada e nitidamente voltada à violação do bem
jurídico tutelado pela norma penal, sem que houvesse qualquer ato de provocação por parte
do Sgt. Jardim.

Perfilho, portanto, do entendimento lançado no Acórdão hostilizado, in verbis:

"Neste momento da fundamentação, torna-se oportuno salientar questão a ser ponderada
nos feitos atinentes à violência exercida entre militares. Se a presente agressão fosse

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 08:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21234610a5
inversa, ou seja, o 3º Sgt (com excessos semelhantes registrados em suas alterações e
contra o mesmo superior) tivesse empurrado e desferido tapa na mão do 2º Sgt (mais
antigo), em admoestação, considerar-se-ia, também, o fato como transgressão disciplinar?

A ação de violência tem forte repressão no âmbito castrense, independentemente de quem
a pratica: o superior no art. 175 do CPM e o subordinado no art. 157 do CPM. Por ser
ambiente armado, basta o simples toque físico no contexto de ofensa ao superior ou ao
subordinado, para que a Justiça seja acionada e restabeleça o equilíbrio das relações dos
integrantes das Forças Armadas.

A tutela da JMU deve ser exercida nos dois sentidos do elevador hierárquico. Os postos e
as graduações dos subordinados ofendidos, em segundo grau, merecem a mesma tutela
em relação aos superiores vítimas de eventuais violências.

Trata-se de única via da Justiça, porém de mão dupla, tutelando de baixo para cima e, com
maior percepção, de cima para baixo. Assim se verifica porque, quando a violência parte
do superior para o subordinado, há importantes detalhes a serem sopesados. O superior
tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer a
conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir
com rispidez, há o compromisso de pautar-se pelos regulamentos e pela finalidade da
instrução, cujos limites estão previstos nas normas. Se o superior galgou maior
graduação, esta deve ser aplicada para bem formar o subordinado e tornar as Forças
Armadas, vítima em primeiro grau, mais aptas ao cumprimento dos seus misteres
constitucionais.

O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos, formação
qualificada e específica, com a necessária clarividência para orientar seus subordinados,
devendo externar o esperado modelo de conduta. Ademais, o superior, quando mal
intencionado, manobra com maior liberdade os fatos, guiando a seu favor a aplicação da
Lei e dos Regulamentos.

Deve-se ressaltar que a violência não resta caracterizada, tampouco o dolo, se o superior
age conforme a rusticidade estabelecida nos Programas de Instrução, quando o contato
físico no inferior visa à higidez da tropa e observa os limites balizados pelas normas de
adestramento. Todavia, esse não foi o contexto do presente feito.".

Assim, a absolvição postulada pela Defesa não se sustenta, impondo-se a rejeição do
presente recurso, conforme já se manifestou este Tribunal em outras ocasiões, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. (...) 1. Demonstrado que o superior hierárquico utiliza-se de sua condição
para, livre e conscientemente, praticar violência física e verbal contra o subordinado,
ainda que não tenham decorrido lesões, configurado está o delito de violência contra
inferior. (...) Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº
7000601-93.2020.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 11/3/2021. Publicação: 23/3/2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 175. (...) O Conselho de Justiça absolveu o réu do crime
previsto no art. 175, parágrafo único, do CPM (violência contra inferior agravada pelo
resultado), com base no art. 439, alínea "a", do CPPM. (...) Provido, por unanimidade, o
recurso ministerial para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 175,
parágrafo único, do CPM, (...). Decisão por maioria." (STM. Apelação nº 0000053-
89.2011.7.07.0007. Relator Ministro MARCUSVINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Julgamento: 24/9/2012. Publicação: 19/10/2012). (Grifos nossos.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. ART. 175 DO CPM. AGRESSÃO FÍSICA E DOLO COMPROVADOS. (...)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. (...) NEGADO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2022 08:00:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21234610a5
PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Conforme reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal militar, para a caracterização do delito de violência
contra inferior, basta que o corpo do Ofendido tenha sido tocado, ainda que não se
evidencie lesão à sua integridade física, caso em que se estaria diante de crime
qualificado. O dolo resta caracterizado na vontade livre e consciente do superior em
subjugar o Ofendido. A alegação de brincadeira é elemento estranho à tipicidade do delito
descrito no art. 175 do CPM, sem nenhum efeito na aferição da conduta do Acusado,
decorrente do que se afasta a possibilidade de desclassificação do delito para mera
infração disciplinar. (...) Sentença mantida na íntegra. Unanimidade." (STM. Apelação nº
0000031-58.2010.7.04.0004. Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIOSILVA. Julgamento:
11/9/2012. Publicação: 27/9/2012).

Não obstante o entendimento do eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, não há
como acolher o princípio da insignificância ao caso em tela, tendo em vista a gravidade da
conduta perpetrada pelo ora Embargante, em desrespeitar seu subordinado na presença de
outros militares, além dos reflexos negativos para a disciplina e para a hierarquia.

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos em
favor de VALMOR BICA MORAES, por ausência de amparo legal, para manter o Acórdão
proferido na Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fce60770
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000421-43.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: VALMOR BICA MORAES.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. CARLOS MENEGAT FILHO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes interpostos pela Defesa, em favor do 2º Sgt Ex VALMOR BICA MORAES, para reformar o Acórdão
ora embargado, fazendo prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que, nos autos da Apelação nº
7000032-58.2021.7.00.0000, negava provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e mantinha
a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelas razões que passo a expor.
2. Importa registrar que os Embargos estavam delimitados pela dissidência ocorrida no julgamento dos autos
da citada Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000, de relatoria do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na
parte em que o Tribunal, por maioria, deu provimento ao Recurso Ministerial para, reformando a Sentença a
quo, condenar o 2º Sgt Ex VALMOR BICA MORAES como incurso no crime previsto no art. 175, caput, à pena de
3 (três) meses de detenção. Nessa assentada, os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES negavam provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar e mantinham a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em
relação ao julgado, o Acórdão está assim ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCONSISTENTE.
VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. ELEMENTARES. PRESENTES. CRIME CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA.
DOLO. COMPROVADOS. INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE ARMADO. CRIME
CONTRA A DISCIPLINA MILITAR. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência contra
inferior, basta que, em contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. Se,
fruto da violência, o agente também lesiona a vítima, há o cúmulo material - art. 175, parágrafo
único, do CPM.
2. A ação de violência, mesmo sob a forma de vias de fato (hipótese de contravenção na seara
Comum), tem forte repressão nos tipos penais do CPM para tutelar a Hierarquia e a Disciplina,
independentemente de quem a pratica: o superior ou o subordinado - arts. 175 e 157, ambos do
CPM.
3. A violência não resta caracterizada, tampouco o dolo, se o superior age conforme a rusticidade
estabelecida nos Programas de Instrução, quando o contato físico no inferior visa à higidez da
tropa e observa os limites balizados pelas normas de adestramento.
4. A tutela da JMU deve ser exercida nos dois sentidos do elevador hierárquico. Os postos e as
graduações dos subordinados ofendidos, em segundo grau, merecem a mesma tutela em relação
aos superiores vítimas de eventuais violências.
5. O superior tem vital influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer
a conduta exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com
rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da instrução. Se
o superior galgou maior graduação ou posto, deve ser aplicado para bem formar o subordinado e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fce60770
tornar as Forças Armadas aptas ao cumprimento dos seus misteres constitucionais.
6. O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos, formação qualificada
e específica, com a necessária clarividência para orientar seus subordinados, devendo externar o
esperado modelo de conduta.
7. Quando o superior pratica a violência contra o subordinado, o ofendido em primeiro grau é o
Estado/Forças Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime.
8. Sentença absolutória reformada. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria." (Evento 32
da Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000).
3. Conforme debatido na Sessão de Julgamento virtual realizada de 17/05/2021 a 21/05/2021, por ocasião da
análise da citada Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000, ficou circunstanciado que o incidente trazido aos
autos ocorreu em razão de desentendimento pontual entre as partes, que mantêm amizade também fora do
quartel, resultando em discussão exaltada no interior da instalação militar.
4. Tal conduta não é suficiente a propiciar a atuação do Direito Penal, dispondo as Forças Armadas de
Regulamentos Disciplinares dotados de resposta mais proporcional e adequada à situação em comento.
5. Assim, ainda que o Embargante tenha se exaltado na discussão, não houve lesão ao bem jurídico tutelado
pelo tipo do art. 175 do CPM capaz de ensejar a aplicação da reprimenda constante no Direito Penal Militar,
devendo ser o fato analisado disciplinarmente.
6. Depreende-se dos autos que o Comando daquela OM, após Sindicância, determinou abertura de Ficha de
Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) em desfavor dos dois militares, conforme Regulamento
Disciplinar do Exército (RDE), mostrando-se suficiente na repreensão das condutas praticadas, tendo sido
ambos apenados na esfera administrativa. (Evento 24, Doc. 1, fls. 59 e 60 do Proc. nº 7000108-
85.2018.7.03.0103)
7. Dessa forma, a meu ver, os autos comportam a absolvição do Embargante uma vez que o aludido fato não
configurou ilícito penal, mas, tão somente, transgressão disciplinar, devendo prevalecer o Voto Vencido
proferido pelo Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, nos autos da Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000, in
litteris:
"Votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar e manter a Sentença absolutória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
(...)
O crime de violência contra inferior é de mera conduta. Assim, ele se aperfeiçoa com a simples
agressão, independentemente do resultado lesivo. A lesão não constitui elemento do tipo. Na
verdade, sua ocorrência acarreta - além da aplicação da pena pelo crime de violência contra
inferior - a aplicação da pena pelo crime de lesão, conforme dispõe o parágrafo único do
supracitado art. 175 do CPM.
Portanto, uma vez demonstrado que o Acusado se utilizou de sua condição de superior para, livre
e conscientemente, praticar violência física e verbal contra o Ofendido, ainda que daí não tenham
decorrido lesões, configurado está o delito de violência contra inferior, o qual não comporta a
modalidade culposa.
Assim, para que fique caracterizado o delito previsto no art. 175 do CPM, necessário que o agente
tenha prévio conhecimento da qualidade de inferior da vítima e que aja com vontade livre e
consciente contra a integridade do subordinado.
Feitas essas considerações, há que se observar, do exame das provas colhidas, que a suposta
"violência" constatada não se revestiu de gravidade suficiente a ensejar a atuação do Direito Penal
Militar. Com efeito, as testemunhas apenas confirmaram o desentendimento entre os militares, a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fce60770
partir de discussões que não conseguiram ouvir, de modo que o 3º Sgt CAIO ALBERTO PEREIRA
ARAÚJO (Evento 29, -INQUIRICAO10), o qual, registre-se, estava distante 10 (dez) metros, declarou
ter visto apenas o tapa na mão do Ofendido, na altura do peito; e o Sd GABRIEL DE PAULA
TRINDADE (Evento 29, -INQUIRICAO11) disse que viu apenas o empurrão no Ofendido.
O Direito Penal é a ultima ratio, devendo preocupar-se com a proteção dos bens jurídicos mais
importantes e indispensáveis à manutenção da paz social, sendo regido pelo postulado da
Intervenção Mínima. Ademais, em face de seu caráter subsidiário, o direito penal somente deve
ser utilizado quando os demais ramos do Direito forem incapazes de proteger os bens
considerados de maior relevância.
No caso em tela, pode e deve o fato ser solucionado na seara administrativa.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte:
'APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. ABSOLVIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. I -
Apela o MPM para condenar o réu pelo crime de violência contra inferior, pelo fato de ter
empurrado subalterno na fila do rancho; II - As provas produzidas nos autos estão
harmônicas no sentido de que realmente o acusado empurrou o grumete; III- A conduta,
todavia, apenas formalmente se enquadra ao tipo descrito no art. 175 do CPM. No caso
concreto, o Direito Penal não é necessário para a proteção do bem jurídico tutelado; IV - A
diferenciação entre sanção penal e pena disciplinar é a gravidade da violação da norma; V -
As Forças Armadas dispõem dos seus próprios estatutos disciplinares que autorizam as
autoridades aplicarem sanções a seus subordinados para assegurar a hierarquia e a
disciplina militares. In casu, constitui-se em resposta mais proporcional e adequada. Apelo
conhecido e improvido. Decisão unânime'. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
2004.01.049665-3. Relator para o Acórdão Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 05/10/2004, Data de Publicação: 26/11/2004).
E também do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
'EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209, §4º, DO CPM).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.
1. O princípio da insignificância é aplicável no âmbito da Justiça Militar de forma criteriosa e
casuística. Precedentes.
2. Lesão corporal leve, consistentes em único soco desferido pelo paciente contra outro
militar, após injusta provação deste. O direito penal não há de estar voltado à
punição de condutas que não provoquem lesão significativa a bens jurídicos
relevantes, prejuízos relevantes ao titular do bem tutelado ou, ainda, à
integridade da ordem social. Ordem deferida'. (HC 95445/DF, Rel. Min. EROS GRAU,
julgado em 02/12/2008 pela 2ª Turma). (Grifo nosso)
Nesse contexto, não se vislumbra a necessidade de atuação do direito repressor, devendo o fato
ser analisado sob o prisma disciplinar.
Não vislumbro, ao menos, a característica da conduta em razão da condição de superior/inferior,
havendo dúvida, inclusive, quanto ao dolo de praticar a violência contra um inferior hierárquico ou
de subjugá-lo.
Também não se verifica a ocorrência de constrangimento físico e moral do Ofendido, afrontando a
disciplina e a autoridade militar, a ponto de trazer à tropa o nefasto efeito da reprovação e da
indignação, mas mero desentendimento entre militares, que tinham, ainda, relacionamento de
amizade, ainda que estremecido.
Não se está diante de um ato contra inferior, atentatório às fundamentais obrigações militares de
observar e primar sempre pelo valor e pela ética militares, consubstanciado no dever, no pundonor

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fce60770
e no decoro da classe.
O chamamento do Direito Penal nesses casos, por vezes, ocasionaria o efeito contrário à proteção
dos bens jurídicos envolvidos.
Desse modo, ainda que seja considerada reprovável a conduta de um militar que se envolve em
fatos como os descritos, não houve lesão a bem jurídico tutelado que justifique a intervenção do
Direito Penal Militar, devendo, contudo, ser o fato analisado sob a ótica disciplinar.
Assim, escorreita é a desclassificação da conduta para transgressão disciplinar, pois a conduta
praticada pelo Acusado não violou o bem jurídico previsto no art. 175 do CPM.
Certo é que o outro ramo do direito, qual seja o Direito Administrativo, é capaz de solucionar a
conduta dos autos.
Nesse sentido, cito, ainda:
'APELAÇÃO. MPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL (CPM, ARTS. 175 E
209). MATERIALIDADE. CONDIÇÃO CIRCUNSTANCIAL DE INFERIOR DOS OFENDIDOS.
LESÕES RECÍPROCAS. NATUREZA LEVÍSSIMA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1. O motivo da
violência cometida pelo Graduado não tem relação com a condição de inferior dos
Ofendidos, sendo o fato meramente circunstancial. 2. Apesar de demonstrada a prática
de lesão corporal, considerando terem sido lesões recíprocas e de natureza levíssima, a
punição disciplinar revela-se mais adequada ao caso concreto. 3. Recurso desprovido.
Decisão unânime'. (Apelação nº 0000059-58.2013.7.06.0006, Relator Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, data do julgamento: 26/10/2016).
Além disso, os relatos das duas testemunhas que presenciaram os fatos não foram completamente
esclarecedores nem harmônicos para o deslinde do caso e os depoimentos do Acusado e do
Ofendido foram divergentes em relação ao desentendimento em si, bem como às supostas "vias
de fato", o que também faz incidir a aplicação do Princípio do In Dubio pro Reo.
Quanto aos argumentos da Acusação referentes ao envolvimento do Réu em problemas
disciplinares anteriores, descritos nas alterações militares, no sentido de não terem sido
suficientes as punições disciplinares, bem como em inquéritos arquivados, sem notícia de
condenação, não merecem prosperar, sob pena de se invocar o vedado e combatido direito penal
do autor, em detrimento do direito penal do fato, adotado pelo Brasil, de modo que apenas os
fatos devem ser considerados para o enquadramento no tipo penal e não as características
pessoais do Réu, as quais poderiam servir, na hipótese de condenação, para fins de dosimetria da
pena.
Nesse sentido cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
'PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E
INFORMAÇÕES ACERCA DA VIDA PREGRESSA DO ACUSADO. RESPEITO AO ART. 422 DO CPP.
UTILIZAÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE NA SESSÃO
PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (DIREITO PENAL DO AUTOR). IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. No
entanto, em se tratando do exame dos elementos de um crime, em especial daqueles
dolosos contra a vida, o fato não se torna típico, antijurídico e culpável por uma
circunstância referente ao autor ou aos seus antecedentes, mesmo porque, se assim o
fosse, estaríamos perpetuando a aplicação do Direito Penal do Autor, e não o Direito Penal
do Fato. Desse modo, para evitar argumento de autoridade pela acusação, veda-se que a
vida pregressa do réu seja objeto de debates na sessão plenária do Tribunal do Júri. 4.
Recurso ordinário em habeas corpus provido em parte, para que os documentos
relacionados à vida pregressa do recorrente e que não guardam relação direta com o fato
não sejam utilizados pela acusação na sessão plenária do Tribunal do Júri'. (RHC 94.434/RS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:49:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fce60770
21/03/2018)
Por fim, adoto também como razões de decidir, o parecer da PGJM, in verbis:
'De início, conforme informação contida no IPM nº 7000108-85.2018.7.03.0103 conexo (fls.
61/61, evento 27), o Comando daquela OM como solução de Sindicância determinou
abertura de Ficha de Apuração de Transgressão Disciplinar (FATD) em desfavor dos dois
militares com o enquadramento das condutas, conforme Regulamento Disciplinar do
Exército (RDE), ou seja, o fato em tela já teve a devida apuração e punição na esfera
administrativa.
Portanto, a aplicação de punição disciplinar, no tempo oportuno, mostrou-se suficiente na
repreensão das condutas dos dois militares, o que denota a plena resposta do Comando da
OM ao caso, afastando-se, por certo, qualquer sensação de impunidade e sinalizando para a
tropa que os desvios de conduta terão aplicação do rígido RDE.
Assim, deve-se observar o princípio da intervenção mínima do Direito Penal sobre eventuais
desavenças pontuais havidas no interior da caserna envolvendo dois militares, cujas
condutas reprováveis, em um momento de discussão acalourada com emoções afloradas,
foram devidamente punidas à luz da esfera de competência administrativa do Comando da
tropa, sem que a situação fática em si tenha gerado expressividade quanto ao bem jurídico
tutelado pelo tipo do art. 175 do CPM, qual seja, um dano intolerável de ordem física e/ou
psicológica no ofendido.
Além disso, é sabido que a imposição de um decreto condenatório decorre da
demonstração inequívoca da tipicidade e da culpabilidade do Acusado, o que a toda
evidência não se vislumbra no caso.
Ademais, os depoimentos do Acusado e Ofendido foram díspares em relação ao
desentendimento em si, e o relato das duas testemunhas oculares do caso não foram
esclarecedoras, nem harmoniosas para o deslinde do caso, cuja dúvida milita em favor do
Acusado, conforme vetusto princípio do in dubio pro reo.
Por derradeiro, como bem ressaltado no r. Decisum de piso, a testemunha Sgt CAIO disse
em seu depoimento que estava a uma distância de 10 m e que viu um tapa dado pelo Sgt
VALMOR na mão do Ofendido, e não presenciou qualquer palavra ofensiva (evento , 29,
Doc.10, APM). Por sua vez, o Sd DE PAULA disse que viu a discussão entre os graduados,
disse que presenciou um empurrão do Acusado no ofendido, e depois de certo tempo os
Sargentos se dispersaram, e igualmente não ouviu palavras ofensivas (evento, 29, Doc.11,
APM)'.
Assim, considerando não ter o fato versado nestes autos alçado ao patamar de ilícito penal, mas,
somente, transgressão disciplinar, a manutenção da absolvição nesta seara é medida impositiva."
Ante o exposto, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para,
reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que, nos
autos da Apelação nº 7000032-58.2021.7.00.0000, negava provimento ao Apelo interposto pelo Ministério
Público Militar e mantinha a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 6 de dezembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor